Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – DOENÇA PSIQUIÁTRICA – INDICAÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) COM URGÊNCIA – PROCEDIMENTO NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DA ANS – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ – ROL EXEMPLIFICATIVO - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INFUNDADA – REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONSTANTE NO CONTRATO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É mais prudente manter a posição firmada pela Terceira Turma do STJ, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, para, desse modo, garantir ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.
A Cooperativa não pode se recusar a custeá-lo sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
O médico responsável é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.
É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.
É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Agravo de Instrumento de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Despesas Médicas c/c Indenização por Dano Moral n. 1011329-17.2022.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou custeie em 48 horas as 12 sessões de eletroconvulsoterapias – ECT, a serem realizadas na Clínica Mato-Grossense – Instituto Of Neurocomodulation And Developmen, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao valor do tratamento.
A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.
Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o procedimento pleiteado (eletroconvulsoterapia), visto que não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (RN n. 428/2017 da ANS). E mais, não foi submetido à avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias.
Defende, alternativamente, a limitação dos valores de tabela praticados por ela, e não o custeio integral do tratamento.
Diz que é necessário o oferecimento de caução real ou fidejussória, devido a irreversibilidade da medida.
Efeito suspensivo indeferido (id. 124982177).
Contraminuta no id. 125630193.
É o relatório.
Agravo de Instrumento de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Despesas Médicas c/c Indenização por Dano Moral n. 1011329-17.2022.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou custeie em 48 horas as 12 sessões de eletroconvulsoterapias – ECT, a serem realizadas na Clínica Mato-Grossense – Instituto Of Neurocomodulation And Developmen, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao valor do tratamento.
Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo a situação de urgência e emergência.
Aduz ainda que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o tratamento pleiteado, pois não está inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.
O agravado, de 62 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde na modalidade Unimed Coletivo Empresarial – nacional (matrícula 0564211000034008), com cobertura ambulatorial/hospitalar/obstétrica, e o psiquiatra que o acompanha afirmou o seguinte:
“(...) mesmo após otimização da dose e associação farmacológica, o paciente apresentou baixa resposta aos sintomas depressivos e nos últimos dez dias iniciou a apresentação dos sintomas catatônicos de rápida evolução e não responsivos (nem de forma parcial) ao uso de benzodiazepínico.
Devido depressão com características de refratariedade e início de sintomas catatônicos não responsivos ao tratamento farmacológico e com indicação da ECT para ambos os quadros, foi realizada a propedêutica pertinente (exames laboratoriais, de imagem, risco cardiológico e anestésico) que não apresentaram restrições para a realização do procedimento. Foi realizado ajuste dos fármacos com propósito de reduzir a interferência no efeito da ECT e iniciado o tratamento, com as duas primeiras sessões realizadas no centro cirúrgico do hospital São Mateus, onde o paciente estava internado.
Após a primeira sessão realizada no sábado pela manhã, no período vespertino o paciente havia reestabelecido o contato verbal e alguns curtos movimentos dos membros. Após a segunda sessão, realizada na terça feira, além do restabelecimento da interação social de modo mantido, chegou a levantar do leito e caminhar.
Depois de avaliado pela infectologia (em acompanhamento devido pneumonia hospitalar), recebeu alta hospitalar e seguirá realizando o tratamento com eletroconvulsoterapia em nível clínico-hospitalar (até conclusão do protocolo de doze sessões) associado ao acompanhamento psiquiátrico ambulatorial. (...)” (Id 55189589 dos autos em primeiro grau).
Como já registrado, a eletroconvulsoterapia indicada com urgência foi negada pela agravante sob a justificativa de que não consta na relação da Agência Nacional de Saúde.
No entanto, as provas produzidas na lide apontam que, por ora, é mais prudente manter a posição firmada pela Terceira Turma do STJ, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, para, dessa forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.
Nesse sentido:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1916137/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021).
Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
O primeiro requisito está consubstanciado no fato de que o agravado tem o diagnóstico de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, é beneficiário do plano de saúde contratado da agravante e o laudo médico atesta a necessidade do procedimento.
E o perigo de dano é evidente uma vez que o autor foi recentemente internado na UTI em estado catatônico decorrente de um surto psicótico, e o tratamento medicamentoso foi ineficaz no seu caso.
Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.
Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da medicina que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave, como na hipótese destes autos.
Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.
No que concerne ao reembolso conforme a tabela anexa ao contrato, trata-se de questão não suscitada no juízo a quo, nem apreciada, por conseguinte, na decisão agravada. Fica, então, inviabilizada sua análise neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIDA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PALBOCICLIBE E LETROZOL - TRATAMENTO NEOPLASIA MALIGNA - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode, ainda que apresente natureza de ordem pública, ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.
Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.
As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.
(N.U 1001083-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019).
No que tange à caução, é indevido condicionar a eficácia da decisão a essa exigência, já que constituiria óbice à satisfação da prestação jurisdicional pretendida.
Para ilustrar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS CORRETIVAS PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – CAUÇÃO INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).
Condicionar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência ao pagamento de caução constitui óbice à satisfação do próprio direito reclamado, logo sua exigência se torna indevida.
(N.U 1006326-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)
Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator